Tribunal: TJES
Processo: 5000769-80.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-80.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: AMANDA SIMERMAN LORENCINI JUNCA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BASE PAGO EM VALOR INFERIOR AO PISO LEGAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. TESES DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES (SÚMULA VINCULANTE 37), LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E INCERTEZA SOBRE O CRITÉRIO DE REAJUSTE. TESES REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI E OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PACIFICADAS PELO STF (ADI 4.167 E ADI 4.848). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PODER JUDICIÁRIO QUE ATUA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI, E NÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PROVA DOCUMENTAL (FICHAS FINANCEIRAS) QUE COMPROVA O PAGAMENTO A MENOR. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BASE PAGO EM VALOR INFERIOR AO PISO LEGAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. TESES DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES (SÚMULA VINCULANTE 37), LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E INCERTEZA SOBRE O CRITÉRIO DE REAJUSTE. TESES REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI E OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PACIFICADAS PELO STF (ADI 4.167 E ADI 4.848). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PODER JUDICIÁRIO QUE ATUA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI, E NÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PROVA DOCUMENTAL (FICHAS FINANCEIRAS) QUE COMPROVA O PAGAMENTO A MENOR. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
AMANDA SIMERMAN LORENCINI JUNCA
, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Nacional do Magistério no período de janeiro de 2022 a setembro de 2023, com os devidos reflexos.

Em suas razões recursais, o Município recorrente argui, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, reiterando as teses de que a condenação viola o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37, além de argumentar sobre a incerteza jurídica do critério de reajuste do piso e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrente suscita a prejudicial de mérito da prescrição. Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A relação jurídica em análise, que envolve o pagamento de vencimentos a servidor público, caracteriza-se como de trato sucessivo, renovando-se a cada mês a obrigação da Administração Pública. Em tais casos, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 2024, e o período reclamado pela autora compreende as verbas de janeiro de 2022 a setembro de 2023. Verifica-se, portanto, que nenhuma das parcelas pleiteadas foi alcançada pela prescrição quinquenal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se ao direito da servidora pública municipal, professora da educação básica, de ter seu vencimento-base equiparado ao valor do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

A matéria já foi exaustivamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da norma, firmando o entendimento de que o piso corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global.

A tese recursal de que o Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante nº 37, não se sustenta. O que a referida súmula veda é o aumento de vencimentos de servidores com fundamento no princípio da isonomia. No caso em tela, a atuação judicial não cria um novo direito, mas tão somente impõe o cumprimento de uma obrigação já existente, prevista em lei federal de observância obrigatória por todos os entes da federação. O Judiciário, aqui, age em sua função precípua de controle da legalidade dos atos da Administração Pública.

Da mesma forma, o argumento de uma suposta "insegurança jurídica" quanto ao critério de atualização anual do piso, após a revogação da lei do antigo FUNDEB, foi superado pelo STF no julgamento da ADI 4.848. A Corte estabeleceu que o mecanismo de reajuste previsto na Lei nº 11.738/2008 continua válido e aplicável.

Por fim, as alegações genéricas de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e aos limites orçamentários não têm o condão de afastar a aplicação de um direito assegurado por lei federal. Dificuldades de ordem orçamentária não podem servir de pretexto para o descumprimento contínuo de obrigações legais.

No caso concreto, a autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar, por meio das fichas financeiras acostadas aos autos (Id. 18491661), que seu vencimento-base no período reclamado (janeiro de 2022 a setembro de 2023) foi inferior ao piso nacional, calculado de forma proporcional à sua jornada de 25 horas semanais.

Dessa forma, a r. sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito da autora às diferenças salariais e seus reflexos, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacificada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente, MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)